Tribunal: TJES
Processo: 0000381-86.2018.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000381-86.2018.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE OLARIA DA SILVA LUCIO

APELADO: ROMES AMARO DA SILVA

RELATOR(A):

DES.ª CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1
. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor.

2
. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração

3
. Embargos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete
DES.ª CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARLENE OLARIA DA SILVA LUCIO
, em face do Acórdão desta 2ª Câmara Cível - id nº 5925327 que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso.

Em suas razões (id. 5984054), sustenta a embargante omissão no julgado, requerendo "
analisada a possibilidade/impossibilidade de extinção processual por decadência em comparação ao direito constitucional previsto no Inciso LV do Artigo 5 da Constituição Federal de 1988
".

Pois bem. Destaca-se que assim ementado o acórdão embargado (id. 5925327):

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - MÉRITO - DECADÊNCIA - ART. 178, III, CPC - APELANTE DEVIDAMENTE ASSISTIDA NO NEGÓCIO JURÍDICO - CAUSA SUSPENSIVA DO CÔMPUTO DO PRAZO DECADENCIAL - NÃO DEMONSTRADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de violação à Dialeticidade Recursal
.

2.
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.

3.
Preliminar rejeitada.

4.

Mérito.

5. Não restou comprovada a presença da causa suspensiva do cômputo do prazo decadencial, motivo pela qual resta o direito invocado esgotado pelo decurso do tempo, em razão da ação ter sido manejada apenas em 18/05/2018, o qual tinha como prazo limite estabelecido pelo Art. 178, do CC, o ano de 2015.

6. Apesar de ter sido diagnosticada com distúrbio mental, sendo aposentada por invalidez, verifica-se que na celebração do negócio jurídico em tela, a apelante encontrava-se assistida, tendo o acompanhante assinado o recibo de compra e venda conjuntamente.

7.
Com esteio no Decreto Estadual no 2.821-R/2011, atualizado por meio do Decreto no 4.987/2021, datado de 14/10/2021, reputa-se devida a fixação de honorários para a atuação recursal do defensor dativo dativo no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

8
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Observa-se que a tese defendida pelas Embargantes foi analisada por esta Colenda 2º Câmara Cível, tendo o voto condutor ressaltado que "
não restou comprovada a presença da causa suspensiva do cômputo do prazo decadencial, restando o direito invocado esgotado pelo decurso do tempo, em razão da presente ação ter sido manejada apenas em 18/05/2018, a qual tinha como prazo limite estabelecido pelo Art. 178, do CC, o ano de 2015
".

Dito isso, têm-se que não restaram demonstrados os requisitos legais explícitos do Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado. O que restou demonstrado foi o inconformismo do embargante com o acórdão proferido.

De mais a mais, conforme este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo, o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que, em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido. A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
- Relator Substituto:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)